Tribunal: TCU
Processo: 040.316/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de ex-servidora, em decorrência da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e do reajuste indevido do valor dessas parcelas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta oportunidade, segundos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 1610/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 582/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Maria da Conceição Rodrigues Birbeire, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos dessas parcelas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e rejeitá-los; 9.2. alertar o Senado Federal de que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos do art. 287, § 6o, do RI/TCU; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e à interessada.